Tribunal: STF
Processo: RE 1528478
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PANDEMIA DE COVID-19. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CARGO DE ASSISTENTE AGROPECUÁRIO IV - CONTAGEM DO PERÍODO DE 28/5/2020 A 31/12/2021 PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173/2020 - TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF - NORMA DE ORDEM PÚBLICA - CARGO DO AUTOR QUE NÃO ESTÁ NA EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI DO SEU § 8º DO ART. 8º - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 39, § 1º, da Constituição da República (CRFB). Afirma ser-lhe aplicável o disposto na Lei Complementar federal nº 191, de 2022, que, posteriormente, conferiu aos servidores civis e militares da saúde e da segurança pública o direito à contagem do período compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021, para fins de aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço.



    2.1. Aduz que, embora seja médico veterinário e exerça o cargo de assistente agropecuário, não há fundamento para conferir-lhe tratamento distinto em ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a defesa agropecuária “assegura o direito da população em ter acesso a alimentos que atendam aos padrões de segurança e qualidade estabelecidos”. Afirma que, de acordo com a Portaria nº 639, de 2020, do Ministério da Saúde, os médicos veterinários foram incluídos no rol de profissionais da saúde designados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.



    2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos, concedendo-lhe “os benefícios de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio”, nos termos da referida lei complementar (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, observo que os arts. 5º, caput, e 39, § 1º, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre as matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    4. No mais, ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo quanto ao não enquadramento do recorrente na exceção estabelecida no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar nº 173, de 2020, seria necessário reexaminar o referido diploma legal, as normas infraconstitucionais citadas nas razões do extraordinário e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    5. Nessa linha, já decidiu o Plenário desta Corte em hipótese semelhante:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicionais temporais. Suspensão. Restituição. legislação infraconstitucional. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.481.546-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/04/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator